Tribunal: TJSP
Processo: 1523889-40.2019.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENDIDA ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO VEICULADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO INTERNO NO DECISUM – NÃO SE ADMITE INOVAÇÃO DE TESES NÃO AGITADAS NAS RAZÕES RECURSAIS - EMBARGOS REJEITADOS.